Tribunal: STF
Processo: HC 260108
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Não conhecimento. Sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante. Reexame de fatos e provas. Negado provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração não se presta como sucedâneo de revisão criminal e de que não se configurava hipótese de concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a necessidade de absolvição, tendo em vista que condenação teria se dado em desconformidade com as provas dos autos e com os arts. 156, caput, e 386, V e VII, do CPP, mas limita-se a reiterar os argumentos da inicial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal e se há, no caso concreto, flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento direto da matéria.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta, ordinariamente, à revisão de decisão condenatória transitada em julgado, pois não pode funcionar como substitutivo de revisão criminal, salvo em situações de ilegalidade manifesta ou teratológica.



    4. A concessão da ordem de ofício constitui medida excepcional, apenas cabível quando a ilegalidade é cognoscível de plano, hipótese inocorrente no caso concreto.



    5. O reexame de provas não é admitido na via estreita do habeas corpus, destinado à tutela de direito líquido e certo aferível de plano, razão pela qual a análise sobre a suficiência das provas para a condenação demandaria dilação probatória incabível.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta. 2. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas, por se destinar apenas à proteção de direito líquido e certo verificável de plano.



_________